Tribunal: TJES
Processo: 5032988-78.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032988-78.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

APELADO: WESLEY MARTINS SILVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO.
AGENTE PENITENCIÁRIO
.
PCD
.

INAPTIDÃO.
REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
O
apelado, inscrito em vaga reservada a Pessoa Portadora de Deficiência no Concurso Público SEJUS/ES n° 01/2023, referente ao cargo de Inspetor Penitenciário (P01), foi considerando inapto nas etapas de “exame de saúde” e “perícia médica” sob o fundamento de que não preenche os critérios para ser enquadrado como Pessoa com Deficiência.

2. O
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento de que

“
n
ão é qualquer deficiência ou limitação física que autoriza a inscrição do candidato para concorrer na condição de pessoa com deficiência. Sob a ótica da nova lei, se exige não apenas a deficiência, mas também a associação dela a alguma das barreiras previstas na norma, que impeçam a integração plena em sociedade
” (AgInt no REsp n. 2.044.846/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 27/6/2023).

3. A

inaptidão do candidato na vaga reservada à pessoa com deficiência,
diante da perícia médica realizada pelo IPAJM,
foi justificada porque a condição física del
e
não se enquadra nos critérios do art. 4º, inciso I, do Decreto n. 3.298/99 para fins de habilitação às vagas reservadas para PCD.

4. A
fase de exame médico e a perícia a qual foi submetida o apelado foram conduzidos nos
t
ermos do edital e da legislação vigente,
sem qualquer ilegalidade,
além de que o laudo oficial emitido pelo IPAJM deve prevalecer em detrimento dos laudos médicos particulares juntados pelo apelado.

5. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº. 5032988-78.2024.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Wesley Martins Silveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença (Id. 15229984) proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Wesley Martins Silveira julgou procedentes os pedidos autorais para
“a) Reconhecer a nulidade do ato administrativo que excluiu o autor da condição de candidato PcD no Concurso Público SEJUS/ES nº 01/2023; b) Determinar a reinserção do autor nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, reconhecendo-se sua condição de PcD, com reaproveitamento da classificação anteriormente obtida; c) Condicionar a nomeação e posse ao trânsito em julgado desta sentença”,
bem como determinou a exclusão do IBADE do polo passivo e condenou o apelante em custas remanescentes e honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (mil reais), suspensa a exigibilidade em razão da isenção a que goza.

Em suas razões recursais (Id. 15229985), pretendendo a reforma da sentença, o apelante alega, em síntese, que: (i) a exclusão do apelado ocorreu em observância às regras expressas do edital e à legislação vigente, juntamente a avaliação promovida por junta médica oficial que concluiu por seu não enquadramento como pessoa portadora de deficiência; (ii) não há ilegalidade no edital e no certame a ensejar a intervenção do poder judiciário; (iii) a sentença violou os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital ao determinar a reinclusão do apelado no concurso.

Contrarrazões no Id. 15398136, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo que excluiu o apelado Wesley Martins Silveira da lista de aprovados nas vagas reservadas para candidato PCD, no concurso promovido pela Secretaria Estadual de Justiça do Estado do Espírito Santo, registo pelo edital SEJUS/ES nº 01/2023, determinando sua reinserção ao respectivo grupo cotas.

Sustenta, em síntese, que: (i) a exclusão do apelado ocorreu em observância às regras expressas do edital e à legislação vigente, juntamente a avaliação promovida por junta médica oficial que concluiu por seu não enquadramento como pessoa portadora de deficiência; (ii) não há ilegalidade no edital e no certame a ensejar a intervenção do poder judiciário; (iii) a sentença violou os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital ao determinar a reinclusão do apelado no concurso.

Ao que se vê dos autos, o apelado, inscrito em vaga reservada a Pessoa Portadora de Deficiência no Concurso Público SEJUS/ES n° 01/2023, referente ao cargo de Inspetor Penitenciário (P01), foi considerando inapto nas etapas de exame de saúde e perícia médica (Id. 15229580), sob o fundamento de que não preenche os critérios para ser enquadrado como Pessoa com Deficiência (Id. 15229958).

Assevero que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
n
ão é qualquer deficiência ou limitação física que autoriza a inscrição do candidato para concorrer na condição de pessoa com deficiência. Sob a ótica da nova lei, se exige não apenas a deficiência, mas também a associação dela a alguma das barreiras previstas na norma, que impeçam a integração plena em sociedade
” (AgInt no REsp n. 2.044.846/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 27/6/2023).

No caso dos autos, a inaptidão do candidato na vaga reservada à pessoa com deficiência, diante da perícia médica realizada pelo IPAJM, foi justificada porque a condição física dele não se enquadra nos critérios do art. 4º, inciso I, do Decreto n. 3.298/99 para fins de habilitação às vagas reservadas para PCD.

Nesses termos, prevê a legislação acima mencionada que a deficiência física refere-se à
“
alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções”.

O apelado, por sua vez, apresentou laudos médicos particulares (Id. 15229934 e Id. 15229935) que consignam que ele possui
“redução de força entre 15/20% de MSD”; limitação de movimento; CID M841”
, uma vez que é
“paciente com 3 anos de pós-operatório de fratura diafisaria cominutiva de clavícula direita;
pseudoartrose de clavícula direita
”.

Assim, a despeito dos laudos particulares indicarem sequelas físicas de “
pseudoartrose de clavícula direita”
, não há constatação de limitação apta a enquadrar o apelado em algumas das condições estabelecidas no decreto n. 3.298/99 para fins de reconhecimento como PCD.

Consigno, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que, uma vez disciplinadas adequadamente as etapas do concurso público, não cabe ao Judiciário intervir em critérios de avaliação previamente estipulados, desde que não se verifique flagrante ilegalidade.

Nesse sentido,
“disciplinadas adequadamente no edital do processo seletivo interno as etapas e provas necessárias à aprovação do candidato, dentre as quais o exame de aptidão física, não há ilegalidade a ser observada, máxime diante da razoabilidade da exigência para o bom desempenho do cargo”
(STJ, AgInt no RMS n. 50.173/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020).

Assim, a fase de exame médico e a perícia a qual foi submetida o apelado, que reconheceram o seu não enquadramento como PCD, foram conduzidos nos termos do edital e da legislação vigente, sem qualquer ilegalidade, além de que o laudo oficial emitido pelo IPAJM deve prevalecer em detrimento dos laudos médicos particulares juntados pelo apelado, motivo pelo qual devem ser julgados improcedentes os pedidos autorais.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

Considerando a nova feição sucumbencial, condeno o apelado em custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5032988-78.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WESLEY MARTINS SILVEIRA

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

1
º
V
OGAL:
DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

2º VOGAL:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos após a ilustre Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, proferir seu voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sendo acompanhada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Em seu voto, a nobre Relatora fundamentou que a inaptidão do candidato na vaga de Pessoa com Deficiência (PcD) foi justificada pela perícia médica do IPAJM, que concluiu que a condição física do apelado não se enquadraria no art. 4º, I, do Decreto nº 3.298/99. Sustentou que não há constatação de limitação apta a enquadrá-lo como PcD e que não cabe ao Judiciário intervir nos critérios de avaliação do concurso, devendo o laudo oficial prevalecer sobre os laudos particulares.

Após detida análise dos autos, das razões recursais, das contrarrazões e da r. sentença de primeiro grau, com o máximo respeito ao entendimento exarado, ouso divergir, nos termos que passo a expor.

Conforme já relatado, a controvérsia central reside na legalidade do ato administrativo que excluiu o apelado do rol de candidatos que concorrem às vagas destinadas a pessoas com deficiência no concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital SEJUS nº 01/2023).

A r. sentença (id. 15229984) julgou procedente o pedido para anular o referido ato, determinando a reinserção do autor no certame na condição de PcD. Entendo que o julgado de primeiro grau deve ser mantido em sua integralidade.

Como se sabe, a Administração Pública, ao praticar atos que afetam a esfera de direitos dos administrados, está adstrita ao dever de motivar, indicando de forma clara e congruente os fundamentos de fato e de direito que embasaram sua decisão, conforme o art. 50 da Lei nº 9.784/99.

No caso em tela, a junta médica do IPAJM e a resposta ao recurso administrativo (id. 15229958) limitaram-se a afirmar, de forma genérica e conclusiva, que o candidato
“não preenche critérios para ser enquadrado como Pessoa com Deficiência”
. Tal afirmação, desacompanhada da exposição do raciocínio fático médico que a sustenta, não satisfaz a exigência constitucional e legal de motivação.

Não se demonstrou, por exemplo, por que a
“redução de força entre 15/20% de MSD”
e a
“limitação do movimento”
, atestadas em laudos médicos de especialistas (ids. 15229934 e 15229935), não configuram comprometimento da função física, nos termos do Decreto nº 3.298/99. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e, neste caso, foi frontalmente abalada pela ausência de fundamentação analítica.

O princípio da vinculação ao edital, embora relevante, não é absoluto e deve ser interpretado em harmonia com o ordenamento jurídico como um todo, notadamente com as normas de proteção e inclusão da pessoa com deficiência.

Guardadas as diferenças, vejamos o entendimento já externado pelos e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). EXCLUSÃO DE CANDIDATO APÓS AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL .
ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR COMPROVANDO LIMITAÇÃO FUNCIONAL. CONTROLE JUDICIAL SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. INCLUSÃO DO CANDIDATO NA LISTA FINAL DE APROVADOS . RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para inclusão do candidato na lista de aprovados em concurso público na modalidade PCD. O agravante sustenta que possui deficiência reconhecida por laudo médico particular, mas foi excluído do certame com base em avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora, sem motivação adequada. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ato administrativo que excluiu o candidato das vagas reservadas para PCD está devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação vigente; (ii) determinar se a lesão do agravante se enquadra nos critérios normativos para caracterização da deficiência e consequente inclusão na lista de aprovados.
A Constituição Federal (art. 37, VIII) assegura a reserva de cargos públicos para pessoas com deficiência, exigindo que a exclusão de candidatos nessa condição seja devidamente motivada e compatível com a legislação aplicável. A Lei nº 7 .853/89 e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009) garantem a inclusão social e laboral de pessoas com deficiência, determinando que a interpretação das normas favoreça a acessibilidade e a igualdade de oportunidades. O laudo médico particular do agravante atesta que sua lesão – amputação da falange proximal do hálux – compromete sua funcionalidade e equilíbrio, enquadrando-se nos critérios do Manual do Ministério do Trabalho para caracterização de deficiência. A Administração Pública deve observar os princípios da legalidade e da motivação (art . 2º da Lei nº 9.784/99), sendo inválido o ato que indefere a condição de PCD sem justificativa adequada e baseada em critérios objetivos. O controle judicial de atos administrativos é permitido quando há ilegalidade, abuso de poder ou violação de direitos fundamentais, especialmente em concursos públicos, onde os critérios de seleção devem ser transparentes e isonômicos. A exclusão do candidato da lista de aprovados, sem motivação adequada e em contrariedade às provas documentais apresentadas, configura violação ao direito líquido e certo, sendo cabível sua reinclusão no certame
. Recurso provido. A exclusão de candidato das vagas reservadas para PCD em concurso público exige motivação clara e compatível com a legislação vigente, sob pena de nulidade do ato administrativo. O controle judicial sobre atos administrativos em concursos públicos é cabível quando há ilegalidade manifesta, ausência de fundamentação ou desconsideração de provas documentais que atestem a deficiência. Jurisprudência relevante citada: TJ/AL, AI nº 9000055-58 .2023.8.02.0000, Rel . Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, 1ª Câmara Cível, j. 22.11 .2023; TJ/AL, AC nº 0720053-05.2015.8.02 .0001, Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 12 .12.2024. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08121180720248020000 Maceió, Relator.: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2025)

Ementa: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA . JUNTA MÉDICA OFICIAL. CANDIDATO NÃO CONSIDERADO COMO DEFICIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. TEORIA DOS MOTIVOS VINCULANTES . FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO INFIRMARAM AS CONCLUSÕES DA BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1 . Não se olvida que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade.
Contudo, considerados os motivos ventilados para a eliminação do candidato do concurso, a força vinculante desses motivos (Teoria dos Motivos Vinculantes), e o fato acervo probatório infirmar a respectiva conclusão, deve-se reconhecer a ilegalidade na exclusão do autor e restabelecer sua continuidade no certame. 2. Nesse particular, é digno de menção que várias outras avaliações realizadas por bancas examinadores distritais e de outros estados declaração do candidato como deficiente . Somado a isso, o fato de gozar de gozar de benefício junto à administração local por conta do reconhecimento da mesmas limitações que levaram sua inscrição no concurso na condição de pessoa portadora de deficiência
. 3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.(TJ-DF 0704267-45 .2023.8.07.0018 1865230, Relator.: LUÍS GUSTAVO B . DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/06/2024)

Ora, os laudos médicos particulares apresentados pelo apelado são documentos técnicos, subscritos por especialistas, que atestam a existência de sequelas permanentes de fratura, resultando em imitação do movimento e redução de força entre 15/20%. Tais condições se amoldam, prima facie, ao conceito de “alteração [...] parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física”, previsto no art. 4º, I, do Decreto nº 3.298/99.

Ante o exposto, com renovada vênia à Eminente Relatora,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, e pelo douto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de a
pelação cível
por meio da qual pretende,
Estado do Espírito Santo
, ver reformada a sentença que, em sede de ação ordinária, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade do ato administrativo que excluiu o apelado da condição de candidato PcD no Concurso Público SEJUS/ES nº 01/2023, determinando a reinserção nas vagas reservadas.

Fundamentou-se a sentença na ausência de motivação do ato administrativo de exclusão e na comprovação, por meio de laudos médicos particulares, de que a limitação física do candidato (sequelas de fratura com redução de força e movimento) se amolda ao conceito legal de deficiência.

A eminente Relatora,
acompanhada pelo douto Desembargador

Ewerton Schwab Pinto Júnior, conferiu
provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo
para
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Inaugurando a divergência, o culto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Com efeito, restringe-se a dissidência à verificação da legalidade do ato administrativo de eliminação do candidato e ao enquadramento como Pessoa com Deficiência (PcD).

Pois bem. Com a devida vênia ao entendimento da eminente Relatora, adiro ao voto divergente, conforme passo a explanar.

Como cediço, o ato administrativo, especialmente aquele que restringe direitos ou elimina candidatos em certames públicos, deve ser motivado de forma clara, explícita e congruente.

A motivação não é mera formalidade, mas garantia de controle de legalidade e do contraditório.

Saliente-se que o caput do art. 32 da Constituição Estadual estabelece a necessidade de motivação dos atos administrativos:

Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e
motivação
, e também aos seguintes:

No caso, observa-se que a Junta Médica Oficial, ao contraindicar o candidato, utilizou-se de fundamentação genérica, afirmando apenas que o mesmo não preenche critérios para ser enquadrado como Pessoa com Deficiência, sem indicar, especificamente, quais critérios técnicos deixaram de ser atendidos ou refutar, fundamentadamente, as limitações apresentadas.

Conforme bem pontuado no voto divergente, os laudos médicos acostados aos autos (Ids. 15229934 e 15229935) são expressos ao atestar que o apelado é portador de sequelas de fratura de clavícula (pseudoartrose), apresentando “redução de força entre 15/20%” e ‘limitação de movimento”.

Tais características,
prima facie
, amoldam-se à redação do inciso I do art. 4º do Decreto nº 3.298/99, que define deficiência física como
“
a
lteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física
(...)
”.

Nesse sentido, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta (
juris tantum
) e cede diante da ausência de motivação adequada ou de prova robusta em sentido contrário.

O Poder Judiciário, ao anular o ato de eliminação, não está substituindo a banca examinadora no mérito administrativo, mas exercendo o controle de legalidade diante de um ato desprovido da necessária fundamentação fática e jurídica.

Não se pode admitir que a Administração, sob o pálio da vinculação ao edital, promova a exclusão de candidato portador de limitação física evidente e comprovada, utilizando-se de critérios subjetivos ou não explicitados, ferindo o princípio da isonomia e a finalidade da política de cotas.

Desta feita, deve ser mantida a sentença que determinou a reinserção do apelado no certame, visto que a eliminação careceu de motivação idônea capaz de infirmar a condição de deficiência atestada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho na íntegra o voto divergente para
negar

provimento
ao apelo do
Estado do Espírito Santo
,
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.